Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), por meio de conjunto probatório sólido, não há se falar em absolvição por ausência de provas.
2. No caso em exame, verificado ter o adolescente desferido o primeiro disparo de arma de fogo, além de ter acompanhado seu comparsa imputável enquanto o maior desferia outros diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, e inexistindo provas de coação moral irresistível, rejeita-se a pretendida absolvição com fundamento no artigo 22 do CP e 189, III e IV do ECA.
3. Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga a crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), e as condições pessoais e sociais do apelante, adequada a imposição da medida de internação.
4. Apelação conhecida e desprovida.